Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727486-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: STOP GRILL SUL BAR E RESTAURANTE LTDA, SANDRO FREITAS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0712183-26.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, nos termos das decisões de ID 132725517 e ID 130446188 do processo originário: “Indefiro o pedido de reiteração de consulta ao INFOJUD formulado no ID 132083496 nos exatos termos já expostos na decisão de ID 130446188. Atente-se, o exequente. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. ID 130446188 A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (...)". Em suas razões recursais (ID 38418359), o agravante afirma que se trata de execução de título extrajudicial, sendo que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na localização de bens do devedor. Informa que verificou, junto ao site da Receita Federal, que o agravado apresentou declaração de imposto de renda no último exercício, conforme documento juntado nos autos originários. Noticia que houve mudança fática, pois na primeira consulta ao INFOJUD não foi encontrada declaração enviada pelo agravado. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de bens, por meio do sistema INFOJUD. No mérito, seja provido o recurso para determinar a consulta ao sistema INFOJUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. As pesquisas de bens, por meio dos sistemas on line disponíveis ao Poder Judiciário, devem ser adotadas visando dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo realizou consulta ao sistema INFOJUD em março de 2021, não tendo sido encontrado declaração de imposto de renda entregue pela parte executada, conforme prova o documento de ID 87111541 dos autos originários. Contudo, o agravante comprovou, em juízo de cognição sumária, que houve alteração da situação fática, pois o agravado/devedor apresentou declaração de imposto de renda no último exercício, conforme documento de ID 132083499 dos autos originários. Diante da hipótese concreta do caso em comento, entendo que há razoabilidade no pedido formulado, ante a demonstração que o devedor apresentou declaração de imposto de renda no último exercício, sendo que através da consulta postulada pode-se verificar a existência de bens em nome da parte executada. Além disso, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens dos agravados (executados) pelo sistema INFOJUD. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora